Tribunal: CARF
Processo: 16327.904635/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904635/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.578 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 04/05/2005
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. CONFIRMAÇÃO
EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
Confirmada em diligência fiscal a certeza e a liquidez do crédito, dar-se-á
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório declarado
em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 831721530 (fls. 12), proferido em 20/04/2009, quando da análise
da Declaração de Compensação (DCOMP) no 34875.3l063.050406.1.3.04-8400 (fls. 16/21), que
fora transmitida em 05/04/2006, na qual a Recorrente declara a compensação de débito (R$
52.635,90) com crédito (R$ 45.564,31) alegadamente advindo de pagamento indevido de IOF,
referente a DARF no valor de R$ 3.735.146,95, recolhido em 04/05/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904635/2009-81
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

O despacho decisório indicou que o recolhimento informado na DCOMP foi
localizado, porém, o valor total recolhido já se encontrava alocado a débito de IOF (cód.: 6854,
PA: 30/04/2005), não restando saldo a ser compensado com o débito declarado.
Não conformado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (às fls. 03/07), cujos argumentos foram bem sumarizados no relatório do
acórdão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 29):
a) a não homologação eletrônica impediu que a contribuinte exercesse o direito
constitucional de ampla defesa, pois faltou ao despacho decisório as razões que
levaram a não homologação;
b) por falta de demonstração da não homologação, o ato é nulo de pleno direito;
c) errou ao informar o débito na DCTF. vinculando o DARF ao débito do período.
d) afirmou que o valor do DARF é parcialmente a maior;
e) não foi realizada a retificação da DCTF;
f) requereu a alteração de oficio da DCTF do período cm questão, de acordo com
os dados informados na manifestação de inconformidade.
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 05-30.557, às
fls. 29/32), a 3a Turma da Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (SP), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a
quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 04/05/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
DCTF.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Alegação de erro no preenchimento da DCTF, desacompanhada do elemento de prova
nâo têm o condão de tornar as informações da DCTF original irregulares.
RETENÇÃO DE TRIBUTO. ÔNUS FINANCEIRO.
A restituição ou compensação de tributo retido a maior do que o devido, depende da
demonstração de que o ônus financeiro foi assumido pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 60/63),
no qual, argumenta que cometeu um erro no preenchimento da DCTF original, o qual, alega, não
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

pode servir de fundamento para a não homologação da compensação; aduz que o crédito em
discussão decorre de apuração e recolhimento indevido de IOF sobre rendimentos de clientes
sujeitos à alíquota zero do tributo; assevera que os resgates dos clientes foram feito em valores
brutos, o que demonstraria que a Recorrente assumiu o encargo financeiro do tributo recolhido
indevidamente, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.
Aproximadamente dois meses após à interposição do recurso, o contribuinte
solicitou a juntada dos documentos que constam às fls. 64/68 dos autos1, os quais, de acordo com
o requerimento às fls. 54, tratar-se-iam:
-Comprovante de inscrição no CNPJ do fundo de investimentos do titular da conta-
corrente onde foram creditados os rendimentos das operações financeiras, o que atesta
que referido cliente está sujeito a alíquota zero, por força do disposto no inciso II, do
parágrafo 2°, do artigo 33 do Decreto n° 4.494/2002, conforme alegado em recurso
(doc.03);
-Tela emitida pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação - com a devida
identificação do Fundo de Investimento e extrato da CETIP, com identificação do valor
do investimento do fundo (doc.04);
- Extrato da conta-corrente do Fundo de Investimentos, onde se demonstra que foram
creditados os valores brutos dos rendimentos, comprovando-se, assim, que o encargo
financeiro foi suportado pelo Recorrente, conforme alegado em sede de Recurso
Voluntário (doc.05).
Posteriormente (em 28/08/2015), foi juntado aos autos um novo despacho
decisório (fls. 81/83), expedido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras da 8a região fiscal da RFB, acompanhado de Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes (fls. 71/72) e de Demonstrativo Analítico de Compensação (fls.
73/80), o qual indica que, em atendimento a diligência determinada por turma deste Conselho no
âmbito
do
julgamento
do
processo
no
16327.911563/2009-29
(PER/DCOMP
no
38371.38851.260106.1.3.04-2780), foram examinados documentos juntados naqueles autos,
concluindo-se pela existência de direito creditório (no valor de R$ 1.776.711,28) suficiente para
compensar não só os débitos tratados naquele processo, como também em vários outros cujas
compensações apontaram o pagamento com código de receita 6854, realizado em 04/05/2005, no
valor de R$ 3.735.146,95, como a origem do crédito a compensar, dentre os quais inclui-se o
presente processo, conforme aponta o Quadro 01 (fls. 81).
É o relatório.

1 Conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página do Recurso Voluntário (fls. 60 dos autos), este foi
apresentado em 30/12/2010, enquanto que os documentos em questão foram juntados apenas em 02/02/2011, de
acordo com o carimbo aposto no requerimento de juntada de documentos às fls. 54.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, considerando a ausência de arguição de
questões preliminares, passo à análise do mérito.

3. Do mérito
Conforme apontamos no relatório supra, a Recorrente aduz que o crédito em
discussão neste processo decorre de apuração e recolhimento indevido de IOF sobre rendimentos
de clientes sujeitos à alíquota zero do tributo (rendimentos de fundos de investimento).
Quanto aos argumentos, apesar de serem em tese coerentes, pois narram situação
que potencialmente poderia acarretar recolhimento a maior de IOF, fato é que a peça recursal
não traz qualquer detalhe das operações envolvidas no suposto recolhimento a maior, na medida
em que não especifica datas, valores e muito mesmo faz menção a documentos comprobatórios
ou a registros contábeis que comprovariam a existência do indébito.
Aliás, a Recorrente até viria a realizar a juntada de documentos ao processo.
Todavia, esse providência mostrou-se deveras intempestiva, já que não foi respeitado o limite
temporal previsto no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e não foi demonstrada a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas desse parágrafo.
No entanto, como também fora salientado em relatório, sobreveio à interposição
do recurso a juntada de despacho decisório proferido em âmbito de diligencia realizada pela
unidade origem, o qual indica textualmente a existência de crédito suficiente para fazer frente
aos débitos declarados na DCOMP no 34875.3l063.050406.1.3.04-8400.
Por ser relevante ao deslinde do caso, pedimos vênia para reproduzir a seguir na
integra o que fora apontado pela DIORT/DEINF/SPO no indigitado despacho decisório:
Despacho decisório
A presente manifestação tem por objeto o indébito declarado no Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 38371.38851.260106.1.3.04-2780 referente a um pagamento
indevido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários – IOF incidente sobre títulos ou valores mobiliários
(código de receita 6854), ocorrido em 04/05/2005 no valor total de R$ 3.735.146,95.
O indébito em comento foi objeto de exame no processo administrativo no
16327.911563/2009-29 e pertence a uma família de PER/DCOMP nas quais
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

pretendia-se extinguir débitos do mesmo IOF por compensação (artigo 156, inciso
II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional – CTN). O quadro a seguir
demonstra o rol de débitos relacionados ao pagamento indevido.

Conforme se observa no quadro acima, alguns dos pedidos de compensação foram
homologados depois de comprovado o erro de fato cometido pelo sujeito passivo na
apuração e pagamento do IOF código de receita 6854 na quinta semana de abril de
2005. Conforme mencionado, esse exame foi realizado no processo administrativo no
16327.911563/2009-29 sendo reconhecido o indébito relativo a esse pagamento no
valor de R$ 1.776.711,28.
No contexto do referido processo, a instituição financeira indicou que o indébito foi
formado pelo recolhimento indevido do IOF o qual foi incorretamente calculado
tendo por base de cálculo os rendimentos financeiros de correntistas sujeitos à
alíquota zero tais como aqueles originados por carteiras de fundos de
investimentos e clubes de investimento, cuja alíquota é prevista no artigo 33, § 2o,
inciso II do Decreto no 4.494/2002. Alega, ainda, que os resgates dos clientes foram
feitos pelos valores brutos, fato que demonstraria que a instituição financeira suportou o
encargo financeiro do imposto, não sendo ele repassado aos correntistas, sujeitos
passivos diretos da obrigação tributária (artigo 166 do CTN). O DARF em questão foi
recolhido em 04/05/2005 no valor total de R$ 3.735.146,95 sob o mesmo código de
receita 6854, havendo um recolhimento indevido em seu bojo no valor de R$
1.776.711,28 que, atualizado pela taxa SELIC até as respectivas datas de
vencimento dos débitos fiscais mostrados no quadro 01, seria suficiente para
extingui-los por compensação.
Os sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB analisaram e indeferiram o pedido de
compensação formulado pela instituição financeira (folhas 17 a 19 do arquivo eletrônico
do processo administrativo no 16327.911563/2009-29). Inconformado, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade conforme permitido pelo artigo 74, §§ 7o e
9o da Lei no 9.430/96, sendo o recurso dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em Campinas – DRJ/CPS. Desse ponto em diante, o rito do
presente processo passou a ser regido pelo Decreto no 70.235/72, norma primária que
regulamenta o processo administrativo fiscal – PAF.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

Ao examinar a manifestação de inconformidade a DRJ/CPS manteve o despacho que
não homologara a compensação pretendida pela instituição financeira (folhas 42 a 46).
Em síntese, o órgão administrativo de julgamento alegou que o responsável tributário
não comprovou mediante apresentação de documentos o erro de fato cometido no
cálculo e recolhimento do imposto.
Cientificado acerca da nova decisão que lhe foi desfavorável e buscando reformá-la, o
responsável tributário apresentou recurso voluntário, tal como previsto pelo artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, sendo os processos administrativos encaminhados para
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (artigo 25, II do
mencionado decreto). Junto ao recurso, foi trazida a documentação comprobatória do
cálculo e recolhimento indevido do IOF. Ao reexaminar a matéria, o CARF converteu
o julgamento do recurso em diligência para que fossem examinados tais elementos
de prova trazidos pelo sujeito passivo (folhas 69 a 72).
Nesse sentido, a DIORT/DEINF/SPO, ao examinar esses documentos, concluiu pela
existência do direito creditório no valor de R$ 1.776.711,28 referente ao pagamento
realizado sob o código de receita 6854 em 04/05/2005 no valor total de R$
3.735.146,95 (folhas 126 e 127). Atendido o pedido formulado pelo CARF, os autos
retornaram ao órgão administrativo para novo julgamento, sendo provido o
recurso interposto pela instituição financeira e reconhecido o direito creditório por
ela pleiteado tal como indicado no despacho de diligência da DIORT/DEINF/SPO.
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada acerca dessa decisão, em
observância ao disposto no artigo 81, § 3o do anexo II do Regimento Interno do
CARF (Portaria Ministerial no 256 de 22/06/2009), sendo facultado ao Procurador
recorrer do acórdão do CARF mediante apresentação de Recurso Especial
(Decreto no 83.304/79 e Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF – Portaria MF no 55/98 com alterações trazidas pelas Portarias no
106/02 e no 13/05). Não apresentado o referido recurso, a decisão que reconheceu o
direito creditório reclamado pela instituição financeira tornou-se definitiva no
âmbito administrativo.
Então, diante do acórdão do CARF, o débito controlado no processo administrativo
de cobrança no 16327.912147/2009-48, bem como as importâncias mantidas nos
processos
no
16327.911008/2009-05,
no
16327.912126/2009-22,
no
16327.913185/2009-18 e no 16327.913219/2009-74 tiveram seus respectivos pedidos
de compensação homologados, sendo tais débitos extintos por compensação.
Ocorre que a decisão do CARF aqui examinada tem repercussão não apenas nos
cinco referidos processos, mas também nos demais processos mostrados no quadro
01. Em cálculos realizados no sistema SAPO, constata-se que o indébito reconhecido
de R$ 1.776.711,28 é suficiente para extinguir todos os débitos mostrados no
quadro 01. Então, diante dos fatos aqui examinados e considerando a decisão
proferida pelo CARF que reconheceu o indébito no valor de R$ 1.776.711,28
referente ao cálculo e recolhimento de IOF tendo por base de cálculo os
rendimentos financeiros de correntistas sujeitos à alíquota zero, os PER/DCOMP
mostrados no referido quadro devem ser homologados, extinguindo-se todos os
débitos por compensação.
[grifo nosso]
Como se vê-se, o despacho decisório aponta claramente a existência de direito
creditório no valor de R$ 1.776.711,28 decorrente do pagamento apontado como origem do
crédito em discussão nesses autos. Ademais, a autoridade fiscal afirma expressamente que o
indébito reconhecido é suficiente para extinguir todos os débitos mostrados no quadro 01 e que
os PER/DCOMPs nele relacionados (dentro os quais a DCOMP no 34875.3l063.050406.1.3.04-
8400) devem ser homologados.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.578 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904635/2009-81

Nesse diapasão, a Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes (fls. 71/72) indica a
inexistência de saldo devedor no processo no 16327.905037/2009-20 (que controla o débito
declarado na DCOMP no 34875.3l063.050406.1.3.04-8400) e o Demonstrativo Analítico de
Compensação indica inclusive que o débito de R$ 52.635,90 já fora compensado (fls. 75):

Assim, na medida em que a certeza e a liquidez do direito foram confirmadas em
diligência, entendo que não há outra decisão a ser tomada que não seja o reconhecimento do
crédito pleiteado na DCOMP no 34875.3l063.050406.1.3.04-8400.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 93
DF CARF MF
Original